Tribunal: TJDFT
Processo: 0702274-43.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

1. Incabível acolher o pedido de absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a materialidade e autoria do crime de receptação, estando a condenação fundamentada em depoimento de policial, corroborados por outros elementos de convicção, sobretudo em razão das circunstâncias em que o acusado foi preso.

2. No crime de receptação, segundo construção jurisprudencial, cumpre ao acusado, encontrado na posse de bem de origem comprovadamente ilícita, demonstrar que não sabia ou, pelo menos, não tinha como saber, dessa circunstância. 2.1. No caso analisado, a versão apresentada pelo apelante é inverossímil e sem amparo em provas.

3. Inviável a desclassificação para a receptação culposa porquanto comprovada a ciência da origem ilícita do automóvel

4. Apelação não provida.